Tribunal: STF
Processo: RE 78961
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO DE CRÉDITO. AÇÃO VISANDO COBRAR A RESPECTIVA
INDENIZAÇÃO. II. PRESCRIÇÃO DO DIREITO FUNDADA NO ART. 178, PAR 6,
II, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA PORQUE O PRAZO SEQUER COMECOU A
FLUIR PELA OCORRENCIA DE CAUSA QUE O OBSTAVA. III. APLICAÇÃO DOS
ARTS. 118 E 170, I, DO CITADO CÓDIGO, EM CONJUGAÇÃO COM OS ARTIGOS
67 E 68, PAR 6, DO D.L. N. 73/66. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.